Tribunal: STF
Processo: ARE 1538218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ASSENTADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão em que inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUIZ CLASSISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 



    2. Ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, ‘a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)’, fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores reconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamente no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus. 



    3. Nada obstante os termos em que formulado o pedido na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 



    4. O fato de um título judicial formado em ação coletiva abranger toda uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquela categoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que o substituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento como beneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, tal requisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão nestes termos.” (e-doc. 20; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram providos, em parte, apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 39).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República (CRFB). Afirma haver constado da lista de beneficiários anexada à petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), não podendo a União rediscutir a respectiva legitimidade em sede de execução de sentença. Ao final, requer o provimento deste recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a legitimidade do exequente, determinando o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5050843-60.2022.4.04.0000 (e-doc. 48).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A Anajucla ajuizou a Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 com o fim de garantir aos seus associados o reconhecimento do direito à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), na forma em que deferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841/DF, julgado pelo Supremo Tribunal.



    6. Como se pode notar na ementa do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento acima transcrita, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei nº 6.903, de 1981, asseverou que, embora o ora recorrente tenha constado da lista de associados anexada à petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ele não teria legitimidade para realizar a execução individual da decisão nela proferida, em virtude de não se enquadrar nos requisitos estabelecidos na decisão prolatada no RMS nº 25.841/DF, na qual se garantiu o pagamento da PAE aos juízes classistas aposentados ou que já teriam cumprido as regras de aposentadoria estabelecidas na referida lei.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto no acórdão recorrido e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, a legislação de regência e as decisões formalizadas na referida ação coletiva e no citado recurso ordinário, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    8. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator